Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. TRATAMENTO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. DIREITO SUBJETIVO DA CONSUMIDORA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, 464, parágrafo único, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil, a falta de produção de prova pericial não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os subsídios probatórios dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz a respeito dos fatos relevantes para o julgamento da demanda.
II. Viola os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, negativa de custeio de cirurgia plástica reparadora de “correção de hipertrofia mamária” prescrita em função do quadro de dor crônica, alterações posturais esqueléticas e lipodistrofia que acomete a consumidora.
III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, mas pode ser superado na hipótese em que a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de substituto terapêutico para o tratamento da doença, consoante a inteligência do artigo.10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998.
IV. Apelação conhecida e desprovida.